Tribunal: TCU
Processo: 007.164/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2014 (no da TCE no sistema: 3166/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6290/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de José Alberto Reus Fortunati, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, para atendimento ao PSB/PSE-2014. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 218 a 220) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 221); Considerando as diretrizes estabelecidas na Resolução-TCU 344/2022, à luz do disposto na Lei 9.873/1999; Considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais que tem o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte; Considerando que houve o transcurso do prazo prescricional de mais de três anos entre os eventos "Notificação do Ofício 4833/2016 (peças 15-16), ao responsável José Alberto Reus Fortunati", em 5/1/2017, e a "Nota Técnica no 1296/2021 (peça 18) ", em 25/6/2021; e Considerando, desse modo, que ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo deste Tribunal, devendo ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, III, do RITCU, assim como dar ciência desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 007.164/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Alberto Reus Fortunati (XXX.434.650-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Porto Alegre-RS. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.